Tribunal: STF
Processo: RE 1337379
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos arts. 1º, 24 e 155, da Constituição Federal. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 



    “AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. Pretensão à anulação de débito de IPVA do exercício de 2013. Comprovação da pluralidade de domicílios na data do fato gerador, nos termos do art. 127 do CTN e art. 4º da Lei Estadual 13.296/08. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Aduz que “exercendo competência legislativa plena em matéria tributária (art. 155, III, c/c art. 24, I e § 3º, e art. 34, §§ 3º e 4º, aqueles do texto permanente e este do ADCT da Constituição Federal), o Estado de São Paulo editou a Lei nº 13296/08. Referido diploma legal fixou, entrou outros aspectos, a hipótese de incidência de tributo, o contribuinte, a base de calculo e as alíquotas. Portanto, nenhuma pecha de inconstitucionalidade lhe pode ser aposta, nem mesmo quanto ao lançamento do imposto”.



    Decido.



    O Tribunal Pleno tratou de questões conectadas com o IPVA no recente julgamento do RE nº 1.016.605/MG, Tema nº 708, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    Na ocasião, discutiu-se a possibilidade de se recolher o IPVA em favor de estado diverso daquele no qual o contribuinte (empresa de representação comercial) mantinha seu único estabelecimento. Naquele caso, uma empresa com sede no Estado de Minas Gerais buscava reformar acórdão no qual se considerou válida a cobrança em face dela, pelo fisco mineiro, do IPVA de determinado período em relação a veículo que, no mesmo ínterim, estava licenciado no estado de Goiás.



    A Corte manteve o acórdão do Tribunal local, o qual asseverou, à luz do conjunto fático-probatório, não ter o contribuinte qualquer filial fora do território mineiro.



    Na ocasião, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, aduziu que, desde a primeira previsão desse tributo em 1985 (EC nº 87/85), “permaneceu a ideia de que o veículo deve ser licenciado no domicílio do proprietário”. Citando o art. 158, III, do texto constitucional, o qual direciona aos municípios onde estão licenciados os veículos metade do produto da arrecadação com o imposto, disse haver “elo entre o espaço onde o veículo presumidamente circula e o tributo” (grifo nosso).



    Após mencionar o art. 127, I e II, do CTN, que versa sobre o domicílio tributário, e o art. 120 do CTB, o qual preconiza a necessidade de o veículo ser registrado no município de domicílio ou residência de seu proprietário, aduziu Sua Excelência haver “uma ratio indissociável e coincidente entre licenciamento e domicílio, de maneira que não há permissão para licenciamento de veículo fora do domicílio do proprietário”.



    O Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 708: “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (grifo nosso).



    O julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (ARE nº 1.016.605/MG, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/20).



    Em relação ao presente caso, constata-se que o Tribunal de origem concluiu pelo direito de o Estado do Paraná cobrar o IPVA em discussão nos autos, sob o fundamento de que o contribuinte possui negócios nessa unidade federada, o veículo ali circula e o recorrente exerce habitualmente suas atividades com esse veículo em tal região, conforme trecho que segue:



    “A prova documental revela que, há mais de vinte anos, a autora está domiciliada em Paranaguá/PR (fls. 16, 18, 20, 24 e 59/91). Logo, não há qualquer irregularidade no recolhimento do tributo no Estado do Paraná, onde registrado o veículo, porque, à época do fato gerador, a autora possuía duplo domicílio.”.



    Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente